Tribunal: STJ
Processo: 0486401-06.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1059271 - SE(2025/0486401-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: KAIO APOLINARIO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: YURI NASCIMENTO COSTA - SE007741
PEDRO LUIZ FIGUEIROA MENEZES - SE013993
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO
CRIMINAL. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI.
AMEAÇAS
A
TESTEMUNHA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de habeas corpus impetrado em favor de acusado preso preventivamente
pela suposta prática de homicídio qualificado, em concurso de agentes, sustentando
a defesa ausência de fundamentação concreta e individualizada do decreto prisional
e pleiteando a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o decreto de prisão
preventiva está devidamente fundamentado, nos termos dos arts. 312 e 315 do CPP,
a partir da gravidade concreta do fato e do risco à instrução criminal; (ii) estabelecer
se é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas,
diante das circunstâncias do caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus não se presta como sucedâneo de recurso próprio ou
revisão criminal, sendo admissível apenas em hipóteses excepcionais de flagrante
ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, não configuradas no caso.
4. A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva indica prova da
materialidade e indícios suficientes de autoria, lastreados em depoimentos
testemunhais, registros audiovisuais e laudos periciais.
5. A custódia cautelar fundamenta-se na garantia da ordem pública,
evidenciada pela gravidade concreta do delito e pelo modus operandi, consistente
em agressão coletiva, com domínio da vítima e desferimento de golpes fatais
quando já se encontrava indefesa, em via pública, bem como na ameaça a
testemunhas, situações essas que revelam a necessidade de manutenção da medida
extrema.
6. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando
presentes os requisitos do
do CPP, sendo inadequadas medidas cautelares
art. 312
diversas diante de fundamentação concreta da custódia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA55947851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 13:09:26
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: cf68f1cf-d7e9-4199-b15c-f747995b9bcc

1. A gravidade concreta do delito e o modus operandi empregado
constituem fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão
preventiva, para garantia da ordem pública.
2. A existência de ameaças ou intimidação a testemunhas justifica a prisão
preventiva para assegurar a conveniência da instrução criminal.
3. Presentes os requisitos do
do CPP, condições pessoais
art. 312
favoráveis não impõem a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares
diversas.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
09/04/2026
15/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA55947851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 13:09:26
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: cf68f1cf-d7e9-4199-b15c-f747995b9bcc

AgRg no HABEAS CORPUS No 1059271 - SE(2025/0486401-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: KAIO APOLINARIO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: YURI NASCIMENTO COSTA - SE007741
PEDRO LUIZ FIGUEIROA MENEZES - SE013993
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO
CRIMINAL. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI.
AMEAÇAS
A
TESTEMUNHA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de habeas corpus impetrado em favor de acusado preso preventivamente
pela suposta prática de homicídio qualificado, em concurso de agentes, sustentando
a defesa ausência de fundamentação concreta e individualizada do decreto prisional
e pleiteando a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o decreto de prisão
preventiva está devidamente fundamentado, nos termos dos arts. 312 e 315 do CPP,
a partir da gravidade concreta do fato e do risco à instrução criminal; (ii) estabelecer
se é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas,
diante das circunstâncias do caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus não se presta como sucedâneo de recurso próprio ou
revisão criminal, sendo admissível apenas em hipóteses excepcionais de flagrante
ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, não configuradas no caso.
4. A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva indica prova da
materialidade e indícios suficientes de autoria, lastreados em depoimentos
testemunhais, registros audiovisuais e laudos periciais.
5. A custódia cautelar fundamenta-se na garantia da ordem pública,
evidenciada pela gravidade concreta do delito e pelo modus operandi, consistente
em agressão coletiva, com domínio da vítima e desferimento de golpes fatais
quando já se encontrava indefesa, em via pública, bem como na ameaça a
testemunhas, situações essas que revelam a necessidade de manutenção da medida
extrema.
6. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando
presentes os requisitos do
do CPP, sendo inadequadas medidas cautelares
art. 312
diversas diante de fundamentação concreta da custódia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA55697401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:24
Código de Controle do Documento: a6f3eb40-0548-4dbf-8be8-47beb5a1744f

1. A gravidade concreta do delito e o modus operandi empregado
constituem fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão
preventiva, para garantia da ordem pública.
2. A existência de ameaças ou intimidação a testemunhas justifica a prisão
preventiva para assegurar a conveniência da instrução criminal.
3. Presentes os requisitos do
do CPP, condições pessoais
art. 312
favoráveis não impõem a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares
diversas.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por KAIO APOLINARIO DOS SANTOS,
contra decisão de fls. 77-79, que não conheceu do
.
habeas corpus
Sustenta a defesa que o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação
concreta e individualizada, em afronta aos arts. 312 e 315, § 2o, do CPP, e ao
§ 6o, do
art. 282,
CPP, porque: a) não individualiza as condutas nem a necessidade da cautelaridade para cada réu;
b) utiliza a garantia da ordem pública de forma genérica e abstrata, sem indicar indícios
objetivos de reiteração delitiva pelo agravante, pessoa primária, com trabalho lícito e residência
fixa; c) invoca fundamentos estranhos ao tipo apurado (como “ordem econômica”) em
investigação por homicídio; d) não explicita elementos concretos que vinculem supostas
ameaças a testemunhas ao agravante, comprometendo o contraditório; e) apoia-se em gravidade
abstrata do fato e em raciocínio circular sobre o periculum libertatis; e f) deixa de demonstrar a
imprescindibilidade da prisão frente a medidas menos gravosas.
Requer o provimento do agravo regimental para: i) reconsiderar a decisão agravada,
conhecer do habeas corpus e conceder liminar substituindo a prisão preventiva por medidas
cautelares diversas; ii) subsidiariamente, intimar o recorrido para apresentar parecer e submeter
o feito a julgamento colegiado da 5a Turma; e, no mérito, conhecer do writ e conceder a ordem
para substituir a prisão preventiva por cautelares diversas.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, contudo, a irresignação deixa de justificar-se, devendo a decisão atacada
ser mantida por seus próprios fundamentos.
A decisão ora agravada foi proferida nos seguintes termos (fls. 77-79):
O decreto prisional foi assim fundamentado (fls. 59-60):
No caso concreto, a prova da existência dos fatos criminosos e suficientes
indícios da autoria, exigências legais à decretação da custódia preventiva,
resultam evidenciados pelas provas colhidas, conforme se depreende dos
depoimentos testemunhais, dos áudios de câmera de segurança, dos laudos
periciais e demais elementos probatórios já colhidos, encartados aos autos.
Logo, satisfeitos tais pressupostos legais.
Em relação ao
, reside na
periculum libertatis
garantia da ordem pública,
diante da gravidade concreta do delito, praticado mediante recurso que
dificultou a defesa da Vítima, em concurso de agentes, em via pública. A
conduta dos Representados revela alto grau de periculosidade, pois a
Vítima foi dominada, imobilizada e esfaqueada enquanto já se
encontrava prostrada no chão, desarmada e indefesa.
[...]
Destaque-se ainda o risco concreto à instrução criminal, na medida em
que os Representados residem na mesma localidade das Testemunhas
oculares e familiares da Vítima, havendo notícias de que KAIO, JOSÉ
a depoente Rafaella
RONALDO e JOSÉ HUDSON estão intimidando
Cardoso dos Santos, namorada da Vítima na época do fato, o que compromete
a higidez da persecução penal.
Documento eletrônico VDA55697401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:24
Código de Controle do Documento: a6f3eb40-0548-4dbf-8be8-47beb5a1744f

Observa-se que se trata de crime doloso contra a vida, com pena máxima
superior a 04 (quatro) anos, hipótese que permite a custódia cautelar, nos
termos do
do CPP.
art. 313, inciso I,
Assim, vislumbro preenchidos os requisitos para decretação da prisão
preventiva dos ora investigados.
ISSO POSTO, forte no Parecer ministerial, DECRETO AS
PRISÕES PREVENTIVAS KAIO APOLINÁRIO DOS SANTOS,
ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS, JOSÉ HUDSON MENEZES DE
JESUS SANTOS e JOSÉ RONALDO MENEZES DE JESUS SANTOS
qualificados nos autos, com fulcro no
parágrafo único,
art. 312,
c/c
§ 4o, ambos do CPP.
art. 282,

Em relação também à medida extrema, assim compreendeu o Tribunal de origem
(fl. 35):
Da leitura da Decisão objurgada, verifica-se que a segregação cautelar se
encontra fundada na garantia da ordem pública, apontando a Decisão os
indícios de autoria e materialidade delitivas, ressaltando a gravidade
[...].
concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi
Nesse panorama, embora o impetrante alegue inexistirem motivos
autorizadores da medida cautelar, os fatos relatados e as provas existentes
nos autos evidenciam a presença dos indícios de autoria e materialidade
na sua forma tentada e consumada,
de crimes de homicídios qualificados
supostamente praticado pelo paciente.
Ainda que o decreto prisional não tenha descrito detalhadamente as
condutas individuais, é certo que, em se tratando de espancamento
a individualização das ações criminosas nem
cometido coletivamente,
sempre é possível, o que não compromete a idoneidade da decisão, desde que
a necessidade da medida tenha sido demonstrada, como ocorreu no caso em
tela.
Verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, diante da
necessidade de resguardar a ordem pública, à vista da gravidade concreta da conduta
imputada e do
empregado: homicídio qualificado, consistente em
modus operandi
agressão coletiva com desferimento de golpes fatais quando a vítima já se
encontrava indefesa. Soma-se o risco à instrução criminal, evidenciado por relatos
de intimidação a testemunha residente na mesma localidade do paciente. Tais
circunstâncias revelam a indispensabilidade da manutenção da medida extrema no
caso concreto.
Com efeito, esta Corte Superior possui orientação no sentido de que a gravidade
concreta do delito imputado e a periculosidade do agente, evidenciadas no modus
empregado, são circunstâncias aptas a justificar a prisão preventiva para a
operandi
garantia da ordem pública. Nesse entendimento:
[...].
Além disso, o
"a existência de ameaças
Superior Tribunal de Justiça entende que
a testemunhas justifica a necessidade da prisão preventiva para assegurar a
conveniência da instrução criminal" (AgRg no HC n.
relatora Ministra
773.457/SP,
Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de
.
23/10/2024)
Por sua vez, quando presentes os requisitos do
do CPP, a imposição da
art. 312
prisão preventiva é medida de rigor, independentemente de condições pessoais
favoráveis do agente, mostrando-se inadequadas medidas cautelares diversas do
quando a custódia provisória apresentar fundamentação concreta.
art. 319,
Nesse sentido, "[a] presença de condições pessoais favoráveis não impede a
imposição da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais" (AgRg no
HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
990.311/SP,
julgado em
DJEN de
.
22/4/2025,
30/4/2025)
Assim, "tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da
prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais
brandas" (AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da
965.960/SP,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
5/3/2025,
10/3/2025)
Não há, portanto, flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de
ofício.
Ante o exposto, não conheço do
.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA55697401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:24
Código de Controle do Documento: a6f3eb40-0548-4dbf-8be8-47beb5a1744f

Inicialmente, o
não deve ser manejado como sucedâneo de revisão
habeas corpus
criminal ou recurso próprio, sendo incabível sua utilização quando se pretende reexame de
matéria já apreciada pelas instâncias ordinárias, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade,
abuso de poder ou teratologia, nos termos do
§ 2o, do CPP, situação excepcional não
art. 654,
evidenciada nos presentes autos.
Posto isso, observa-se que a prisão preventiva foi mantida com base em fundamentos
concretos, visando a proteção da ordem pública, dada a gravidade concreta do fato e o modo de
execução: homicídio qualificado, praticado em ação coletiva, com golpes fatais quando a vítima
já estava indefesa. Há, ainda, risco à instrução, diante de relatos de intimidação de testemunha
que reside na mesma localidade do paciente. Esses elementos tornam necessária a manutenção
da medida extrema.
É firme a jurisprudência dessa Casa e do Supremo Tribunal Federal no sentido de
que "[a] gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus
, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva" (HC
operandi
212647 AgR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022,
DJe
.
10/01/2023)
O Superior Tribunal de Justiça possui um entendimento uniforme de que a existência
de ameaças dirigidas a testemunhas constitui fundamento válido para a decretação da prisão
preventiva, diante da necessidade de assegurar a conveniência e a integridade de toda a fase de
produção de provas do processo penal.
A prisão preventiva é legítima para resguardar a ordem pública quando o acusado
possui antecedentes negativos, reincidência ou processos em curso, indicativos de habitualidade
delitiva e periculosidade. E ainda, condições pessoais favoráveis não afastam a medida se
presentes os requisitos legais, sendo que, demonstrada de forma concreta a necessidade da
custódia, não cabe substituí-la por cautelares menos gravosas. Nesse sentido: RHC n.
Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em
107.238/GO,
DJe
AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da
26/2/2019,
12/3/2019;
990.311/SP,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
AgRg no HC n.
22/4/2025,
30/4/2025;
965.960/SP,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
5/3/2025,
10/3/2025.
Não há, portanto, flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55697401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:24
Código de Controle do Documento: a6f3eb40-0548-4dbf-8be8-47beb5a1744f

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.059.271 / SE
Número Registro: 2025/0486401-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00064104920258250027 00065326220258250027 00248221220258250000 248221220258250000
64104920258250027 65326220258250027
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : PEDRO LUIZ FIGUEIROA MENEZES
ADVOGADOS : YURI NASCIMENTO COSTA - SE007741
PEDRO LUIZ FIGUEIROA MENEZES - SE013993
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
PACIENTE
: KAIO APOLINARIO DOS SANTOS (PRESO)
CORRÉU
: ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS
CORRÉU
: JOSE RONALDO MENEZES DE JESUS SANTOS
CORRÉU
: JOSE HUDSON MENEZES DE JESUS SANTOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : KAIO APOLINARIO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS : YURI NASCIMENTO COSTA - SE007741
PEDRO LUIZ FIGUEIROA MENEZES - SE013993
Documento eletrônico VDA55915029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:49:53
Código de Controle do Documento: 038fb8ce-3d58-44bd-950a-2b2f976d1d9a

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). PEDRO LUIZ FIGUEIROA MENEZES, pela parte: AGRAVANTE: KAIO
APOLINARIO DOS SANTOS.
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55915029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:49:53
Código de Controle do Documento: 038fb8ce-3d58-44bd-950a-2b2f976d1d9a